Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014715-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NICOLLI SILVA MARTINS - CPF: 020.337.361-80 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NSM COMERCIO E ATACADO LTDA - CNPJ: 29.962.916/0001-04 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. DEMANDA DE DIREITO DE FAMÍLIA EM FAVOR DE SÓCIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO OBJETO CONTRATUAL EMPRESARIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DISTINÇÃO ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. RECONVENÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cancelamento de protesto de título extrajudicial para declarar a nulidade do protesto realizado com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios e, por consequência, julgou improcedente a reconvenção proposta pelo escritório de advocacia, que buscava o recebimento de honorários contratuais de êxito supostamente decorrentes da atuação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s questões em
discussão consistem em: (i) verificar se o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a pessoa jurídica ampara a cobrança de honorários de êxito decorrentes de atuação em demanda de natureza pessoal
,
envolvendo a sócia da empresa; (
ii
) aferir a exigibilidade do crédito que fundamentou o protesto
e a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora comprovada a atuação do escritório de advocacia na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a efetiva prestação dos serviços não dispensa a demonstração de que o crédito objeto da cobrança encontra respaldo no contrato utilizado para fundamentar o protesto.

4.
Ausente prova de que o contrato celebrado com a pessoa jurídica abrangia a atuação em demanda de natureza personalíssima envolvendo sua sócia, não se demonstra a existência de crédito líquido, certo e exigível apto a legitimar o protesto nem a procedência da reconvenção.

5.
Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de
julgamento: "
O
reconhecimento da efetiva prestação de serviços advocatícios não dispensa a demonstração do vínculo contratual que autorize a cobrança dos honorários pretendidos; é indevido o protesto fundado em crédito cuja exigibilidade não foi comprovada
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (VM ADVOGADOS)
na Ação de Cancelamento de Protesto de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
NSM COMÉRCIO E ATACADO LTDA
em face
do
apelante, contra a sentença que julgou
procedente
o pedido principal e improcedente a reconvenção, para:

a) tornar definitiva a tutela provisória deferida, determinando a sustação do protesto do contrato de prestação de serviços profissionais de protocolo nº 264611, perante o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, no valor de R$ 200.000,00;

b) declarar a nulidade do protesto;

c) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC;

d) julgar improcedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

O escritório
apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em omissão ao não analisar a confissão judicial da representante da
empresa
autora, colhida em audiência de instrução e julgamento,
por meio da qual a Sra.
Nicolli
Silva Martins teria admitido a inexistência de contrato verbal diverso do escrito
, a veracidade das conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos, a existência de benefício econômico decorrente dos serviços jurídicos e a dimensão do patrimônio obtido com a dissolução da união estável.

No mérito, sustenta que houve contratação única e multidisciplinar, com o objetivo precípuo de proteger o patrimônio da pessoa jurídica dos riscos da partilha de bens, que a cessão dos direitos da marca
"Shopping das Unhas"
-
que se encontrava em nome do
ex-convivente

-
configura benefício econômico direto à empresa, e que a cláusula de êxito de 20% sobre o proveito econômico legitima a cobrança protestada.

Aponta ainda contradição interna na sentença, que reconheceu a amplitude da cláusula de
êxito
mas negou sua aplicação com base na natureza familiar da demanda, e invoca o enriquecimento sem causa da apelada (art. 884 do CC). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária ou exclusiva da sócia
Nicolli
Silva Martins pelo pagamento dos honorários.

Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento do recurso
(id
329690481
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que NSM COMÉRCIO E ATACADO LTDA
(
“Shopping das Unhas”)
ajuizou a presente ação visando ao cancelamento do protesto do título extrajudicial de protocolo nº 264611, lavrado perante o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, no valor de R$ 200.000,00, referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em 14/10/2020.

A autora narrou que firmou com a ré, em 14/10/2020, contrato de prestação de serviços advocatícios denominado "Plano Básico", com
valor mensal de R$ 350,00, abrangendo as áreas empresarial, trabalhista, cível e consumidor,
tendo adimplido integralmente todas as parcelas contratuais ao longo dos doze meses de vigência
. Relatou que, em abril de 2022, foi surpreendida com a notificação de protesto do referido contrato perante o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, no valor de R$ 200.000,00, a título de honorários de êxito de 20% sobre o benefício econômico supostamente auferido pela sócia
Nicolli
Silva Martins em ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada exclusivamente em nome próprio perante a Vara de Família da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustentou a autora que o protesto se revelou manifestamente indevido,
pois a ré utilizou o contrato de prestação de serviços empresariais

-

firmado com a pessoa jurídica

-

para cobrar honorários decorrentes de relação jurídica distinta, estabelecida com a sócia
Nicolli
Silva Martins na qualidade de pessoa física
, sem qualquer previsão contratual que vinculasse a empresa à atuação advocatícia na esfera do direito de família. Destacou que o valor protestado de R$ 200.000,00 era absolutamente desproporcional ao contrato empresarial, cujas mensalidades perfaziam R$ 350,00
(Plano Básico)
, e que a manutenção do protesto colocaria em risco a saúde financeira da empresa, que à época empregava diretamente 38 trabalhadores. Requereu a concessão de tutela de urgência para sustação imediata do protesto e, no mérito, a declaração de sua nulidade.

A tutela de urgência foi deferida, com a consequente sustação do protesto
.

O escritório
apelante, em contestação com reconvenção
,
refutou integralmente a tese da autora, sustentando que
não houve duas relações jurídicas distintas, mas uma única contratação multidisciplinar, cujo propósito central era proteger o patrimônio da pessoa jurídica dos riscos decorrentes da partilha de bens na dissolução da união estável da sócia
Nicolli
Silva Martins com Allan Vasconcelos da Silva
.

Afirmou que a sócia, na qualidade de única administradora da empresa
apelada

NSM Comércio e Atacado Ltda
, procurou o escritório em outubro de 2020 com o objetivo precípuo de realizar a dissolução da união estável e a cessão dos direitos da marca "Shopping das Unhas"
-
que se encontrava registrada em nome do
ex-convivente

-,
serviços esses que beneficiaram diretamente o patrimônio da pessoa jurídica.

Argumentou que a cláusula de êxito de 20% sobre o proveito econômico, prevista no contrato firmado com a empresa, abrangia a totalidade dos serviços prestados, inclusive os de natureza familiar, por não restringir a incidência a determinadas áreas do direito. Juntou ata notarial lavrada perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, contendo a transcrição de conversas de
WhatsApp
trocadas entre o representante do escritório e a sócia
Nicolli
, além de e-mails que, segundo a ré, demonstrariam a unicidade da contratação e o interesse empresarial na dissolução da união estável. Imputou à autora litigância de má-fé, ao argumento de que a dissociação das relações jurídicas configuraria alteração da verdade dos fatos, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e pela revogação da tutela de urgência deferida.

Em sede de reconvenção, pleiteou, em caráter principal, a condenação da autora NSM COMÉRCIO E ATACADO LTDA ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de honorários de êxito, correspondentes a 20% sobre o proveito econômico auferido com a dissolução da união estável e a preservação do patrimônio empresarial. Subsidiariamente, requereu que, caso o juízo entendesse que a pessoa jurídica não detinha o dever contratual de pagar os honorários, fosse declarado que as obrigações do contrato de honorários se estendiam à sócia
Nicolli
Silva Martins, com sua consequente condenação ao pagamento dos valores devidos, apurados mediante perícia técnica de avaliação dos bens que permaneceram em seu poder após a partilha
-
consistentes em seis unidades do Shopping das Unhas, um centro de distribuição, um e-commerce e um veículo Honda Civic.

A autora apresentou impugnação à contestação e defesa à reconvenção, reiterando a distinção entre as relações jurídicas e a ilegitimidade da sócia
Nicolli
Silva Martins para figurar no polo passivo da reconvenção, ao argumento de que ela assinou o contrato exclusivamente na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, e não em nome próprio.

Após regular instrução processual
-
com saneamento do feito, deferimento de prova oral, realização de audiência de instrução e julgamento em conjunto com o processo conexo nº 1038028-11.2023.8.11.0041, colhendo-se os depoimentos pessoais das partes, e apresentação de alegações finais escritas
-
, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido principal, declarando a nulidade do protesto e tornando definitiva a tutela provisória, e improcedente a reconvenção
.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se
o escritório
apelante demonstrou a existência de crédito líquido, certo e exigível apto a justificar o protesto do título, bem como se a sentença merece reforma quanto à improcedência da reconvenção.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo escritório apelante em favor da Sra.
Nicolli
Silva Martins.

Com efeito, os documentos constantes dos autos do
processo nº 1021450-41.2021.8.11.0041
, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, demonstram que o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda patrocinou os interesses de
Nicolli
Silva Martins na
Ação de Reconhecimento e Dissolução Consensual de União Estável
,

figurando como patrono da requerente desde a propositura da demanda, cuja petição inicial foi apresentada em papel timbrado do escritório de advocacia então integrado pelo apelante
.

Também se verifica que o acordo homologado naquela ação contemplou expressiva partilha patrimonial em favor de
Nicolli
Silva Martins, incluindo a atribuição integral das quotas sociais da empresa
NSM Comércio EIRELI, além de outros bens móveis e participações soci
etárias.

Todavia, tais circunstâncias não conduzem automaticamente à conclusão de que o crédito objeto do protesto
desta ação

seja exigível, tampouco autorizam reconhecer que a cobrança poderia ser fundamentada no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a pessoa jurídica autora.

É justamente nesse ponto que reside a fragilidade da pretensão recursal.

O escritório
apelante procura vincular os honorários de êxito decorrentes da atuação desenvolvida na ação de família ao contrato empresarial firmado anteriormente com a empresa
NSM Comércio e Atacado Ltda.,

ora apelada,
sustentando que referido ajuste possuiria natureza multidisciplinar e abrangeria toda a assistência jurídica prestada às empresas e à sócia administradora.

Entretanto, essa conclusão não encontra respaldo seguro na prova produzida.

O contrato utilizado para justificar o protesto foi celebrado com pessoa jurídica distinta da pessoa natural que figurou como parte na ação de família.

Por sua vez, o benefício econômico que teria dado origem aos honorários de êxito decorreu exclusivamente da homologação do acordo de reconhecimento e dissolução da união estável firmado entre particulares, envolvendo patrimônio pertencente à Sra.
Nicolli
Silva Martins.

Assim
, embora seja incontroverso que o escritório apelante tenha patrocinado aquela demanda
(
nº 1021450-41.2021.8.11.0041
)
, a efetiva prestação dos serviços não supre a necessidade de comprovação do vínculo obrigacional que autorize a cobrança nos moldes pretendidos.

Se efetivamente existia contratação específica prevendo honorários de êxito incidentes sobre o patrimônio obtido na ação de família, incumbia à apelante demonstrar a existência desse ajuste, sua abrangência, a
cláusula de remuneração, a base de cálculo e a pessoa efetivamente obrigada ao pagamento.

Todavia, a prova produzida
nestes autos
não evidencia que o contrato empresarial firmado com a pessoa jurídica incorporasse automaticamente serviços de natureza eminentemente personalíssima, relacionados à dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e alimentos.

Em outras palavras
, a demonstração da prestação dos serviços não equivale à demonstração da exigibilidade do crédito.

A exigibilidade do crédito pressupõe prova do contrato que lhe dá suporte.

E essa prova, na hipótese, não foi produzida.

Portanto
, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de que a representante da autora teria confessado o recebimento de patrimônio expressivo na ação de família.
E, a
inda que assim tenha ocorrido, referido fato apenas confirma a existência de benefício econômico decorrente da dissolução da união estável.
Contudo, n
ão comprova

que tal patrimônio estivesse submetido à cláusula de honorários prevista no contrato empresarial

(id
329689873
)

utilizado para fundamentar o protesto.

Da mesma forma, não há como acolher a tese de responsabilidade pessoal da sócia
Nicolli
Silva Martins
.

I
sto porque, a
lém de inexistir pedido formulado diretamente contra ela na presente demanda principal, a pretensão reconvencional parte da premissa de que o contrato firmado com a pessoa jurídica poderia ser automaticamente estendido à esfera patrimonial da sócia
, t
odavia, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede essa equiparação, inexistindo nos autos demonstração de contratação pessoal apta a justificar a transferência da obrigação.

Assim, r
econhecida a inexistência de prova suficiente acerca da exigibilidade do crédito levado a protesto, não há como acolher a pretensão reconvencional de cobrança dos honorários.

O magistrado apreciou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, impõe-se
sua integral manutenção.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação principal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, bem como majoro os honorários advocatícios fixados na reconvenção de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026